Tribunal: STF
Processo: Rcl 46937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILICITUDE DA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA VINCULANTE 10. ADPF 324. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. RE 958.252-RG (TEMA 725). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal; 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma do TRT da 6ª Região nos autos do processo nº º 001371- 66.2015.5.06.0103, à alegação de violação da Súmula Vinculante 10 e da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADPF 324.
    2. A reclamante alega assentada, pela decisão reclamada, a ilicitude da terceirização dos serviços bancários, atividade-fim da empresa tomadora, e reconhecido o vínculo de emprego diretamente com o Banco Bradesco S/A.
    3. Sustenta que, nos termos da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, é permitida a terceirização de qualquer atividade decorrente do ciclo produtivo empresarial, ainda que “ligada à finalidade predestinada da tomadora de serviços”.
    4. Aduz que as ações em curso devem respeitar o entendimento firmado pelo STF quanto à possibilidade de terceirização, ausente “qualquer marco temporal para aferição da validade ou invalidade da terceirização”, afastada a aplicação apenas para os casos já fulminados pela coisa julgada.
    5. Informa que o feito está atualmente sobrestado, ante o reconhecimento da repercussão geral em relação ao Tema 725.
    6. Requer a concessão de medida liminar com a cassação da decisão reclamada a fim de que seja declarada a licitude da terceirização dos serviços. No mérito, pugna pela procedência do pedido.
    7. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, bem como descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da Súmula Vinculante 10 e da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF 324. 
    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o recurso extraordinário se encontra sobrestado, com fulcro no art. 1.030, III, do CPC/2015, desde 02.8.2018, em razão do reconhecimento por esta Suprema Corte da repercussão geral da controvérsia relativa à terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, nos autos do RE 958.252, Relator Ministro Luiz Fux (Tema 725).
    4. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir da reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial seria, neste momento processual, desnecessário.
    5. Nessa linha, colho excerto da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229:
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. 
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).
    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora